Tribunal: TJES
Processo: 5016432-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016432-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D&PL BRASIL LIMITADA

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO LORENZON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da relação jurídica entre as partes. O agravante pretende a reforma da decisão ao argumento de que não se aplica o CDC ao caso, requerendo, ainda, a redistribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do CDC à relação jurídica entre as partes e a consequente validade da decisão que inverteu o ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação lançada nos autos do agravo de instrumento n. 5016353-60.2025.8.08.0000, que analisou os mesmos fatos e fundamentos jurídicos contra a mesma decisão agravada, permanece íntegra e aplicável ao presente caso.

4. A relação jurídica entre as partes guarda características típicas de relação de consumo, justificando a aplicação do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A inversão do ônus da prova é medida que se amolda à previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para produção das provas técnicas necessárias.

6. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia capaz de justificar sua reforma por meio do agravo de instrumento.

7. A utilização da técnica da fundamentação
per relationem
atende aos requisitos legais e constitui prática legítima quando os fundamentos adotados em decisão anterior guardam identidade com a controvérsia atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a aplicação da técnica da fundamentação
per relationem
quando os fundamentos de decisão anterior analisaram integralmente a controvérsia repetida em recurso subsequente.

2. Configurada a relação de consumo e presentes os requisitos legais, é válida a decisão que defere a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 62.703/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.12.2013; STJ, REsp 1.211.676/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016432-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D&PL BRASIL LIMITADA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HALLISON RODRIGUES CONRADO - SP357622
AGRAVADO: SERGIO ANTONIO LORENZON
Advogados do(a) AGRAVADO: GERIVALDO BINS DE FREITAS - ES39001, MARCINEA KUHN DE FREITAS - ES16050-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de instrumento
n.
5016353-60.2025.8.08.0000
,
entendi pelo
des
provimento d
aquele
recurso,
no tocante
a
aplicação do CDC diante da relação jurídica estabelecida entre as partes,
bem como a manutenção do deferimento da inversão do ônus da prova
.

Assim, não
vejo como alterar a fundamentação lançada naquele recurso, sobretudo porque mantém-se hígida a conclusão por mim alcançada no sentido de manter a decisão em todos os seus termos.

Nesse sentido,
o colendo STJ
tem entendimento firmado sobre a possibilidade de fundamentação
per relationem
:

[...] É permitido ao julgador se utilizar, por economia processual, da fundamentação
per relatione
, hipótese em que o ato decisório adota como razão de decidir argumentos veiculados em outra decisão ou manifestação existente nos autos, a qual se reporta. Jurisprudência do STJ. Agravada a decisão que aprecia o pedido de tutela antecipada, o mérito recursal será tão somente a reapreciação da existência dos elementos para eventual concessão da medida liminar, conforme inteligência do art. 300 do CPC/15. [...] (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805368-57.2022 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 07/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023).

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos,
sem maiores

delongas,
NEGO PROVIMENTO

a
o presente recurso,
utilizando a fundamentação “
per relationem
"
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira